Tribunal: STM
Processo: 7000260-96.2022.7.00.0000
Classe: RECURSO DE OFÍCIO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. CONCESSÃO PARCIAL.

CONFIRMAÇÃO. ENCARREGADO DO IPM. IMPEDIMENTO DE ACESSO AOS AUTOS. DIREITO DO

DEFENSOR LEGALMENTE CONSTITUÍDO. SÚMULA VINCUNLANTE Nº 14 DO STF. REJEIÇÃO.

DECISÃO UNÂNIME.

A jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido de que deve ser permitido à advogada do

indiciado o acesso aos elementos de informação já documentados, conforme o enunciado da

Súmula Vinculante nº 14 do STF.

O defensor legalmente constituído do investigado tem o direito de pleno acesso ao IPM, no que

tange às provas já produzidas e a ele formalmente incorporadas, excluindo-se, todavia, as

informações e os procedimentos investigatórios ainda em curso e os não documentados (HC nº

93.767, Relator o Ministro Celso de Mello, SEGUNDA TURMA, DJe de 1º/4/14) (Inq-AgR 3.387,

Relator Ministro Dias Toffoli, SEGUNDA TURMA, julgado em 15.12.2015).

Recurso conhecido e rejeitado. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000260-96.2022.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: JUÍZO DA AUDITORIA DA 12ª CJM
RECORRIDO: ALBERTO CÉSAR DOS REIS SANTOS
ADVOGADA: INGRID MENDONÇA OSSUOSKY (OAB: AM7573)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
23/05/2022 a 26/05/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
negou provimento ao Recurso de Ofício, para manter o Decisum recorrido, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto da Relatora Ministra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 23/06/2022 18:37:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e5a14d38
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000260-96.2022.7.00.000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
RECORRENTE: JUÍZO DA AUDITORIA DA 12ª CJM.
RECORRIDO: A Decisão da MMª. Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM, de
28/3/2022, proferida nos Autos do Mandado de Segurança de nº 41-14.2022.7.12.0012, que confirmou a
liminar anteriormente deferida e concedeu parcialmente a segurança para determinar o acesso da
advogada do impetrante ALBERTO CÉSAR DOS REIS SANTOS às informações já documentadas em IPM.
ADVOGADA: Dra. INGRID MENDONÇA OSSUOSKY.
RECURSO DE OFÍCIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. CONCESSÃO
PARCIAL. CONFIRMAÇÃO. ENCARREGADO DO IPM. IMPEDIMENTO DE ACESSO
AOS AUTOS. DIREITO DO DEFENSOR LEGALMENTE CONSTITUÍDO. SÚMULA
VINCUNLANTE Nº 14 DO STF. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
A jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido de que deve ser
permitido à advogada do indiciado o acesso aos elementos de informação já
documentados, conforme o enunciado da Súmula Vinculante nº 14 do STF .
O defensor legalmente constituído do investigado tem o direito de pleno
acesso ao IPM, no que tange às provas já produzidas e a ele formalmente
incorporadas, excluindo-se, todavia, as informações e os procedimentos
investigatórios ainda em curso e os não documentados (HC nº 93.767, Relator
o Ministro Celso de Mello, SEGUNDA TURMA, DJe de 1º/4/14) (Inq-AgR 3.387,
Relator Ministro Dias Toffoli, SEGUNDA TURMA, julgado em 15.12.2015).
Recurso conhecido e rejeitado. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar
provimento ao Recurso de Ofício, para manter o Decisum recorrido por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Brasília, 26 de maio de 2022.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 23/06/2022 18:37:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e5a14d38

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
RECORRENTE: JUÍZO DA AUDITORIA DA 12ª CJM.
RECORRIDO: A Decisão da MMª. Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM, de
28/3/2022, proferida nos Autos do Mandado de Segurança de nº 41-14.2022.7.12.0012, que confirmou a
liminar anteriormente deferida e concedeu parcialmente a segurança para determinar o acesso da
advogada do impetrante ALBERTO CÉSAR DOS REIS SANTOS às informações já documentadas em IPM.
ADVOGADA: Dra. INGRID MENDONÇA. OSSUOSKY.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Ofício, interposto na forma do art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, por meio do
qual a MMª. Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM submete ao STM a Decisão
de sua lavra, proferida nos Autos do Mandado de Segurança nº 7000041-14.2022.7.12.0012, que
confirmou a liminar anteriormente deferida para conceder parcialmente a segurança contra ato do
Encarregado do IPM, o CC VICTOR ALVES PEREIRA, que vedou o acesso aos autos do referido
procedimento investigatório.
No Mandado de Segurança, o Impetrante ALBERTO CÉSAR DOS REIS SANTOS requereu a concessão de
liminar alegando, in litteris:
"(...) é possível constatar os elementos do fumus boni juris tendo em vista que o
impetrante solicitou, por meio de sua defensora, mediante requerimento formal
(documento anexo) cópia dos autos do IPM e da Sindicância e tais documentos lhe foram
negados, descumprindo o enunciado da Súmula Vinculante nº 14.
Também patente é o periculum in mora, uma vez que o impetrante se encontra na
iminência de ser interrogado em IPM, de modo que é imprescindível o conhecimento dos
autos do IPM e da Sindicância instaurada pela Portaria nº 174/CFAOC de 29/10/2021, para
que o mesmo possa exercer seu direito a autodefesa.".
Concedida a liminar em Decisão proferida em 4/2/2022, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da
Auditoria da 12ª CJM confirmou a medida de urgência em 28/3/2022 e concedeu parcialmente a
segurança para determinar o acesso da advogada do impetrante aos elementos de informação já
documentados em IPM que não se relacionassem às diligências em andamento e cuja divulgação pudesse
comprometê-las.
Em razão da Decisão, a Magistrada de primeiro grau submeteu o julgado à apreciação desta Corte.
Em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Edmar Jorge de Almeida, a
Procuradoria-Geral da Justiça Militar opinou no sentido de que seja mantido "o decisum que ratificou a
liminar deferida e concedeu parcialmente a segurança para determinar o acesso da advogada do
impetrante aos elementos de informação já documentados no bojo da Inquisa.".
Vieram-me os autos.
É o Relatório.

VOTO

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 23/06/2022 18:37:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e5a14d38

Conheço do Recurso de Ofício.
Trata-se de Recurso interposto de ofício pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 12ª
CJM, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009 em face de Decisão monocrática na qual se
confirmou liminar em Mandado de Segurança e se concedeu parcialmente a segurança para determinar o
acesso da advogada do impetrante aos elementos de informação já documentados em IPM que não se
relacionassem às diligências em andamento e cuja divulgação pudesse comprometê-las.
Alegou o impetrante que, no dia 25/1/2022, foi notificado para prestar depoimento no dia seguinte, na
condição de indiciado no IPM instaurado pela Portaria nº 4, de 8/1/2022, para averiguações relacionadas a
indícios de prática de delito ambiental, relativo à guarda, ao transporte e à entrega de uma tartaruga.
Aduziu que no mesmo dia em que foi notificado constituiu defensora, tendo ela solicitado, via
requerimento, cópias dos autos do IPM e cópia integral da Sindicância instaurada pela Portaria nº
174/CFAOC de 29/10/2021, "dentre outras coisas", mas o pedido foi negado sem qualquer
fundamentação legal, apenas indicando norma interna da Marinha, sem subsumir o fato aos respectivos
itens normativos.
Asseverou, citando a Súmula Vinculante nº 14, ser direito do indiciado tomar conhecimento dos
depoimentos já colhidos no curso do inquérito, não sendo permitido obstar que o indiciado tenha acesso
ao inteiro teor dos elementos de prova já documentados.
Realmente, o que se extrai dos autos é que a Autoridade Policial apenas citou os itens 8.46 e 8.47 da
DGPM-315 como fundamentação para denegar o pedido de acesso aos autos feito pela advogada,
aduzindo intencionar não prejudicar o andamento das investigações.
Nesse sentido, cumpre citar trecho do Decisum objeto do presente recurso no qual a Juíza de primeira
instância asseverou, in litteris:
"Como visto, a referida Autoridade apenas citou itens aplicáveis do DGPM-315, sem
esclarecer qual seria exatamente a sua aplicabilidade no caso concreto que trata de
averiguações sobre crime referente à suposta guarda, transporte e entrega de uma
tartaruga, não trazendo assim a subsunção do fato à norma mencionada.
Cotejando as informações supra com os demais documentos constantes nos presentes
autos, inexistem elementos concretamente justificadores capazes de afastar o direito do
investigado de ter acesso aos elementos de informação já documentados na inquisa.".
No mesmo sentido da Decisão ora recorrida de ofício tem se posicionado a jurisprudência pátria, devendo
ser permitido à advogada do indiciado o acesso aos elementos de informação já documentados, conforme
o enunciado da Súmula Vinculante nº 14 do STF. Veja-se:
"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DIREITO DO ADVOGADO ACESSAR OS ELEMENTOS JÁ DOCUMENTADOS EM
INQUÉRITO. SÚMULA VINCULANTE 14. NEGATIVA DA AUTORIDADE POLICIAL EM INFORMAR
SE, AO MENOS, EXISTE INVESTIGAÇÃO EM ANDAMENTO, IMPOSSIBILITANDO O
CONHECIMENTO DA DEFESA SOBRE QUALQUER ELEMENTO JÁ DOCUMENTADO. VIOLAÇÃO
DO ENUNCIADO SUMULAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Consoante a Súmula Vinculante 14, "é direito do defensor, no interesse do
representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em
procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária,
digam respeito ao exercício do direito de defesa".
2. A autoridade policial indeferiu o pedido de acesso ao inquérito e se recusou
a informar à defesa se ao menos existe alguma investigação em andamento
contra o recorrido, limitando-se a afirmar, de maneira contraditória, que não foi

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 23/06/2022 18:37:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e5a14d38
comprovada pelo interessado a existência da investigação, com a indicação do
número processual respectivo.
3. Se não existe investigação contra o agravado, tal informação poderia ter sido
simplesmente fornecida sem entraves pela polícia.
Por outro lado, se há investigação e a intenção da autoridade policial é apenas
resguardar elementos sigilosos, basta que não autorize o acesso da defesa a
diligências em andamento e àquelas ainda não documentadas. Por outro lado,
impedir que o agravado ao menos saiba se existe investigação contra si ofende
gravemente o direito de seu defensor a ter vistas dos elementos já produzidos em
eventual inquérito, até porque não há como o advogado conhecer a existência ou número
do procedimento administrativo.
4. Veja-se a contradição verdadeiramente kafkiana que a polícia impôs ao agravado, e
que o MPF pretende ver restaurada com este recurso: para saber se há investigação
contra si (e acessar os documentos permitidos pela Súmula Vinculante 14), o particular
precisaria indicar o número do inquérito, que não sabe se existe - já que a polícia se
recusou a informá-lo -, e comprovar sua existência. Evidente violação à Súmula
Vinculante 14 configurada.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1932274/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
09/11/2021, DJe 16/11/2021).".
"RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO APAGÃO. CRIME DE RESPONSABILIDADE.
FRAUDE À LICITAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DILIGÊNCIAS DE BUSCA E APREENSÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE ACESSO À TOTALIDADE DOS MATERIAIS
LOCALIZADOS. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.
1. Nos casos em que é autorizada a realização de busca e apreensão, apesar de o
relatório confeccionado sobre o resultado da diligência ficar adstrito aos elementos
relacionados com os fatos sob apuração, deve ser assegurado à defesa acesso à integra
dos dados obtidos no cumprimento do mandado judicial. Precedentes do Supremo
Tribunal Federal e desta Corte Superior.
2. Na espécie, vê-se que, embora a diligência de busca e apreensão haja sido autorizada
e cumprida antes do recebimento da denúncia, com apresentação de relatório pela
autoridade policial, foi confeccionado outro relatório pelo Ministério Público, juntado aos
autos depois do início da colheita da prova, com conteúdo diverso daquele formalizado
pela polícia.
3. Boa parte do conteúdo que foi analisado em razão da busca e apreensão autorizada
antes do recebimento da denúncia só foi levado a conhecimento do Juízo natural da causa
e da defesa dos acusados muito depois de iniciada a instrução processual, visto que a
primeira audiência ocorreu quase nove meses antes da juntada aos autos do laudo
pericial confeccionado pela área técnica do Ministério Público estadual.
4. Conquanto as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias tenham
considerado que a totalidade dos elementos constantes das mídias eletrônicas
apreendidas, que interessavam à persecução criminal, fora inserida nos
relatórios confeccionados pela autoridade policial e pelo Ministério Público e
juntadas aos autos da ação penal objeto deste recurso, a própria manifestação
ministerial induvidosamente denota que não se concedeu aos advogados do
recorrente a possibilidade de analisarem a totalidade (e integridade) dos
conteúdos obtidos nos materiais apreendidos para verificar a existência de

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 23/06/2022 18:37:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e5a14d38
outros eventuais dados que fossem relevantes à tese de defesa do acusado.
5. Iniciada a ação penal, com o oferecimento da denúncia, cumpria ao
Ministério Público "abrir" para a defesa todo o material objeto dos diversos
mandados de busca e apreensão judicialmente autorizados (computadores,
tablets, cartões de memória, pen-drives, telefones celulares, mídias diversas,
documentos, etc.), aos quais a defesa não tivera acesso até então.
6. O comportamento do titular da ação penal, com o respaldo judicial, de privar
a defesa do acesso à integralidade dos elementos probatórios relativos à
imputação, compromete a idoneidade do processo - como espaço civilizado,
ético e paritário de solução de uma controvérsia penal - e afeta,
significativamente, a capacidade defensiva de, no momento oportuno, refutar a
acusação e produzir contraprova.
7. Não se pode deferir ao órgão que acusa a escolha do material a ser
disponibilizado ao réu e a dar lastro à imputação, como se a ele pertencesse a
prova. Na verdade, as fontes e o resultado da prova são de interesse comum de
ambas as partes e do juiz (princípio da comunhão da prova). A prova não se
forma para a satisfação dos interesses de uma das partes, sobretudo daquela
que acusa. Se esta obtém, via mandado judicial, uma diversidade de
documentos e materiais supostamente contrários ao interesse do acusado, não
lhe é lícito o comportamento de privar este último do acesso a todo esse
material, até para que se certifique de que nada há nele que possa auxiliar sua
defesa.
8. Pode o Ministério Público, por certo, escolher o que irá supedanear a
acusação, mas o material restante, supostamente não utilizado, deve
permanecer à livre consulta do acusado, para o exercício de suas faculdades
defensivas. Essa é a ratio essendi da Súmula Vinculante n. 14 do STF. (G. N.)
9. A fim de resguardar a intimidade dos demais investigados em relação aos quais foi
cumprida diligência de busca e apreensão, basta que se colha dos advogados o
compromisso de não dar publicidade ao material examinado e que não interesse, direta
ou indiretamente, à defesa de seu cliente.
10. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, em homenagem ao
art. 563 do Código de Processo Penal, não se declara a nulidade do ato processual se a
irregularidade: a) não foi suscitada em prazo oportuno e b) não vier acompanhada da
prova do efetivo prejuízo para a parte.
11. No que toca ao primeiro requisito, o recorrente demonstrou haver, desde o início da
ação penal, postulado o acesso a todo o material apreendido em razão do cumprimento
de mandado judicial de busca e apreensão.
12. O prejuízo suportado pelo ora recorrente é ínsito ao próprio vício constatado, ao não
lhe ter sido franqueado o exame, antes do início da instrução criminal, dos dados colhidos
em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, diante da possibilidade de
existência de elementos que pudessem interessar à sua defesa.
13. Recurso provido para anular o processo desde o ato de recebimento da denúncia, de
sorte a permitir à defesa a prévia consulta à totalidade dos documentos e objetos
apreendidos em decorrência do cumprimento dos mandados de busca e apreensão
expedidos na ação penal objeto deste recurso, abrindo-se, a seguir, prazo para
apresentação de resposta à acusação.
(RHC 114.683/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 23/06/2022 18:37:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e5a14d38
13/04/2021, DJe 27/04/2021)".
"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE.
SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. PARTICIPAÇÃO DA DEFESA DO INVESTIGADO NA PRODUÇÃO DE PROVA
TESTEMUNHAL. LEI 13.245/2016. MITIGAÇÃO DO CARÁTER INQUISITÓRIO. NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível
habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não
ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie.
Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. As alterações promovidas pela Lei 13.245/2016 no art. 7º, XXI, do Estatuto da Ordem
dos Advogados representam reforço das prerrogativas da defesa técnica no curso do
inquérito policial, sem comprometer, de modo algum, o caráter inquisitório da fase
investigativa preliminar. Desse modo, a possibilidade de assistência mediante a
apresentação de razões e quesitos não se confunde com o direito subjetivo de intimação
prévia e tempestiva da defesa técnica acerca do calendário de inquirições a ser definido
pela autoridade judicial. (PET 7.612/STF, Rel. Ministro Edson Fachin, SEGUNDA TURMA,
DJe de 20/2/2020) 3. Por outro lado, A Súmula Vinculante nº 14 do Supremo
Tribunal Federal assegura ao defensor legalmente constituído do investigado o
direito de pleno acesso ao inquérito, desde que se trate de provas já
produzidas e formalmente incorporadas ao procedimento investigatório,
excluídas, consequentemente, as informações e providências investigatórias
ainda em curso de execução e, por isso mesmo, não documentadas no próprio
inquérito (HC nº 93.767, Relator o Ministro Celso de Mello, SEGUNDA TURMA, DJe de
1º/4/14) (Inq-AgR 3.387, Relator Ministro Dias Toffoli, SEGUNDA TURMA, julgado em
15.12.2015). (G. N.)
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 622.247/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 03/11/2020, DJe 16/11/2020)".

Portanto, a Decisão recorrida não merece reparos.
Posto isso, conheço do Recurso de Ofício e nego-lhe provimento, para manter o Decisum recorrido, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.